Tribunal: TJES
Processo: 5012459-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012459-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ITALO CARVALHO LORDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012459-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: ITALO CARVALHO LORDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3,
35
,
E 40, VI,

DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Não é exigível que esta Corte examine uma a uma as jurisprudências selecionadas pela defesa técnica, especialmente quando há fundamentação idônea lançada pela autoridade apontada como coatora que justifica a manutenção da prisão provisória.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Entendimento do STJ.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012459-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: ITALO CARVALHO LORDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ÍTALO CARVALHO LORDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GANDU
, nos autos do processo tombado sob nº 0000935-54.2022.8.08.0007, em razão de se encontrar preso preventivamente desde o dia 11/9/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) a autoridade coatora limitou-se a invocar somente termos genéricos para justificar a prisão preventiva; (ii) a decisão combatida se fundamentou na gravidade abstrata do delito; (iii) não há motivos idôneos para manutenção da prisão; (iv) o paciente sempre trabalhou, buscando o sustento de sua casa por meios lícitos, ostenta residência fixa e não compõe grupo armado; (v) o segregado em nenhum momento foi encontrado sob a posse de balança de precisão, sacolas de chup-chup, celulares, caderno de anotações da contabilidade do tráfico, ou ainda, se utilizando de armas para fazer a proteção da boca de fumo ou de rivais; (vi) a quantidade de entorpecentes apreendidas é ínfima, não podendo de maneira nenhuma acrescentar na justificativa para a manutenção prisão do acautelado.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos que, durante patrulhamento, policiais avistaram dois indivíduos que se mostraram nervosos com a presença policial e dispensaram um objeto, sendo imediatamente abordados, contudo, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Narram os policiais que, diante das diversas denúncias de que naquele local é realizado o tráfico de drogas, esconderam-se em um matagal e realizaram vigilância aos indivíduos. Logo após, visualizaram quando
Ítalo, ora paciente,
adentrou no matagal e apanhou um objeto, motivo pelo qual foi abordado pelos policiais e com ele encontrada uma pedra da substância análoga a crack.

Em buscas no local onde Ítalo apanhou a droga, foram encontradas mais 9 (nove) pedras da mesma substância. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o flagrado informou que em uma caixa d’água ao lado de sua casa havia mais drogas, de modo que os policiais se dirigiram até lá e encontraram 1 (um) tablete de substância análoga a maconha pesando 320 g (trezentos e vinte gramas), 1 (uma) balança de precisão e 11 (onze) pedaços de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 25g cada. No local da abordagem, com a ajuda do cão farejador da polícia militar, foi encontrado em meio ao mato mais 02 pedras de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 50 gramas, e 09 pedaços grandes de substância análoga a maconha.

Mais precisamente, de acordo com o Auto de Apreensão, (ID 3931909), foram recolhidos ao todo os seguintes materiais: 20 buchas grandes de maconha, pesando cada uma aproximadamente 25 gramas; um tablete (unidade) de maconha pesando aproximadamente 320 gramas; doze pedras de crack pesando aproximadamente 50 gramas.

Ainda de acordo com a guarnição, o réu teria informado no momento do flagrante que os entorpecentes seriam seus.

A prisão preventiva do paciente, por sua vez, foi decretada com fundamento na garantida da ordem pública. Confira-se:

Sobre o requerimento de decretação da prisão preventiva do autuado, formulado pelo Ministério Público, deve ser acolhido, já salientados os pujantes indícios de autoria coletados quando da abordagem policial, ficando ainda bem demonstrado que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
diante da gravidade em concreto da conduta atribuída ao agente, que se mede pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, pelo suposto envolvimento de adolescentes, que comercializariam drogas associados ao detido, e ainda, pelo fato de que o autuado responde a outra ação penal por crime de tráfico de drogas,
na qual há sentença condenatória prolatada em data recente, o que evidencia que a traficância é exercida de maneira habitual.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, a se considerar
a
quantidade
e natureza
d
as
drogas apreendidas
(
20 buchas grandes de maconha, pesando cada uma aproximadamente 25 gramas; um tablete (unidade) de maconha pesando aproximadamente 320 gramas; doze pedras de crack pesando aproximadamente 50 gramas
),
que, somadas, atingem o peso de quase um quilo, quantidade esta que reputo
como sendo de expressiva monta
.

Nesse contexto, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Destarte, a necessidade de fundamentação concreta exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade de material ilícito encontrado, no envolvimento de menores e na existência de ação penal em curso em que é apurado o mesmo crime imputado ao paciente neste momento.

Conforme ficou consignado na decisão por meio da qual foi apreciado o pedido liminar, não é exigível que esta Corte examine as jurisprudências selecionadas pela defesa técnica, especialmente quando há fundamentação idônea lançada pela autoridade apontada como coatora que justifica a manutenção da prisão provisória.

Por oportuno, destaco que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

Insta salientar, por derradeiro, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Pelas razões acima expostas, tem-se que a prisão preventiva também se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)